Tribunal: TJDFT
Processo: 0725753-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725753-68.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE JOAO TAVARES CARDOSO FILHO APELADO: MARCOS ANTONIO BRANCO D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto contra a decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de Apelação, haja vista o não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, no contexto processual de ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal (recurso deserto). Considerando que a presente situação não se enquadra nas hipóteses enumeradas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, em deferência ao princípio da fungibilidade, recebo o presente recurso como Agravo Interno, nos termos o artigo 1.021 do mesmo diploma processual. Intime-se a parte agravada para resposta, no prazo legal (CPC, artigo 1.021, §2o). Após, conclusos. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator